Tribunal: STF
Processo: Rcl 48908
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900-RG, TEMA 22. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por André Barreto de Azambuja, em 11.8.2021, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0498292-25.2015.8.19.0001, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral: 
    “Agravo Interno interposto, com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC, em face da decisão desta Terceira Vice-Presidência, que aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas n. 339 e 660 do STF – Administrativo – Concurso Público – Candidato eliminado por conduta social inapropriada – Acórdão no sentido de que é válida e exclusão do candidato no certame de acordo com as regras editalícias – Correta aplicação das teses fixadas nos Temas n. 339 (‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’) – e n. 660 (‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral’) – Manutenção da decisão agravada – Recurso conhecido e não provido” (e-doc. 16).
    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
    Em 11.8.2021, foi indeferido o pedido de reconsideração em embargos de declaração em agravo interno no recurso extraordinário, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos seguintes termos:
    “Fls. 745. Trata-se de pedido de reconsideração quanto aos termos do acórdão proferido à fl. 736, em sede de embargos declaratórios. 
    Todavia, a hipótese é de indeferimento, justamente por se tratar de decisão colegiada, cuja conclusão não pode ser revista monocraticamente. Se o peticionante entende pela inobservância do precedente vinculante formado pelo Supremo Tribunal Federal, a lei processual garante as medidas possíveis para o exercício de seu direito. 
    Dessa forma, indefiro o pedido de reconsideração. Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao d. Juízo de origem”. 
    2. André Barreto de Azambuja ajuíza a presente reclamação e alega que a autoridade reclamada, “em confronto com o que foi decidido por esta Suprema Corte no RE 560.900 (tema 22), considerou lícita e constitucional, mesmo sem previsão constitucionalmente adequada, a cláusula do edital de concurso público que excluía candidatos por responderem inquéritos e ações penais sem o trânsito em julgado, violando o princípio da presunção de inocência” (fl. 2).
    Assevera “violação constitucional direta do princípio da presunção da inocência” e “que a questão de fundo do Recurso Extraordinário é justamente o fato de ter o E. TJRJ mantido a decisão administrativa de reprovação do reclamante, por responder ação penal em curso, sem o trânsito em julgado” (fl. 4). 
    Sustenta que “o fato mais importante é que em 04/03/2020 o reclamante teve extinta a sua punibilidade antes do trânsito em julgado que ocorreu em 11/03/2020 (doc. 9) com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, que tem o mesmo efeito de uma sentença absolutória, efeitos penais e extrapenais de absolvição, não podendo implicar na culpabilidade do reclamante” (fl. 8).
    Argumenta “que só o reclamante, nomeado através de uma liminar (doc. 3), que trabalhou durante 02 anos nomeado e investido como policial civil no estado do Rio de Janeiro recebendo 03 elogios e sem nenhuma punição (doc. 4), sabe a injustiça e vergonha que tem suportado todos esses anos, carregando uma mácula de ex-policial ou até mesmo como se criminoso fosse. Afetando inclusive sua família” (fl. 8).
    Pede a procedência dessa reclamação, para “cassa[r] a decisão exorbitante de seu julgado, determinando a aplicação do tema 22. Ou, determinando a medida adequada à solução da controvérsia (Art. 992 CPC) nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF, sugerindo aqui o envio do processo ao órgão emissor da decisão para que em sede de retratação aplique o entendimento desta Suprema Corte” (fl. 10).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’” (DJe 17.8.2020).
    Na espécie em exame, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Terceira Vice-Presidência que, na forma do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender aplicáveis à espécie os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do AI 791.292/PE, representativo do seu Tema n. 339 e do ARE n. 748.371/MT , objeto do tema n. 660. (fls. 554/556). (…).
    Na origem, tratava-se de recurso extraordinário fundado em suposta violação aos artigos 5º LVII e 93, IX da Constituição da República (fls. 451/469). 
    Atacavam-se acórdãos proferidos pela Turma Recursal Fazendária que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor/recorrente visando sua recondução ao cargo de inspetor de polícia (fls.242/243 e 439/446). 
    (…) o que se verifica é o mero inconformismo ao não acolhimento das razões expendidas pelo agravante em seu recurso extraordinário.
    Destarte, como apontado na decisão agravada, não há que se falar em repercussão geral no que tange à alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal em seu Tema n. 660, objeto do ARE n. 748.371/MT, uma vez que eventual ofensa a tais princípios, se ocorresse, acarretaria violação unicamente reflexa à CRFB/88, eis que o seu exame demandaria a análise da legislação infraconstitucional. O acórdão paradigma restou assim ementado (…).
    Foi suscitada, ainda, a ausência de fundamentação no acórdão recorrido. Vê-se, com efeito, que o acórdão objurgado está devida e suficientemente fundamentado, tendo abordado as questões de fundo nos exatos limites da lide posta, o que não deixa dúvida sua leitura. A peça recursal, nesse ponto, traduz simples irresignação dos agravantes às conclusões do julgado, levando à aplicação da tese firmada no Tema n. 339 do STF, objeto do AI 791.292 QO-RG (‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’). 
    Cabe ressaltar que o próprio Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação dos temas acima mencionados ao presente caso. (decisão de fl. 552). 
    Pelo exposto, o agravo deve ser CONHECIDO e NÃO PROVIDO, nos exatos termos da fundamentação supra” (fls. 1-3, e-doc. 16).
    Embora o reclamante assevere ser o caso de aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, pela alegada “violação constitucional direta do princípio da presunção da inocência” e por ser “a questão de fundo do Recurso Extraordinário (...) o fato de ter o E. TJRJ mantido a decisão administrativa de reprovação do reclamante, por responder ação penal em curso, sem o trânsito em julgado”, verifica-se que a decisão reclamada sequer adentrou o mérito da matéria objeto do paradigma invocado como descumprido, a revelar ausência de identidade material. 
    Na espécie vertente, a pretensão do reclamante é a revisão da decisão proferida no agravo interno pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de serem “aplicáveis à espécie os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do AI 791.292/PE, representativo do seu Tema n. 339 e do ARE n. 748.371/MT, objeto do tema n. 660”.
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República), que não pode ser regularmente processada. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora